Tribunal: TJSP
Processo: 1000411-85.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. DANOS ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, ART. 37, §6o, CF. PAGAMENTO AO SEGURADO COMPROVADO. ART. 346, CC. SÚMULA No 188, STF. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. SUB-ROGAÇÃO. PRESCRIÇAO QUINQUENAL. AÇÃO PROCEDENTE NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DESTA C. CORTE DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR

Ementa:
CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. DANOS ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, ART. 37, §6o, CF. PAGAMENTO AO SEGURADO COMPROVADO. ART. 346, CC. SÚMULA No 188, STF. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. SUB-ROGAÇÃO. PRESCRIÇAO QUINQUENAL. AÇÃO PROCEDENTE NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DESTA C. CORTE DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1.Acesso à atividade jurisdicional que não se sujeita ao prévio exaurimento civil da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica pelos danos advindos de falhas na prestação do serviço é objetiva e independe de culpa, por força do art. 37, §6o, da Constituição Federal, estando diretamente atrelada à teoria do risco administrativo.
2.Conjunto probatório que demonstra a existência do nexo de causalidade entre os danos suportados e a descarga elétrica. Inexistência de provas acerca da manutenção da rede ou utilização de equipamentos para evitar a oscilação de energia. Pagamentos e ressarcimentos também demonstrados. Pedido procedente.
3.Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000411-85.2020.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada HDI SEGUROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000411-85.2020.8.26.0079 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000411-85.2020.8.26.0079 - DIGITAL
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: HDI SEGUROS S.A.
Comarca: Botucatu - 2a Vara Cível
Magistrado(a): Fábio Fernandes Lima
V O T O No 49338
CIVIL.
AÇÃO
REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE
ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, ART. 37, §6o, CF.
PAGAMENTO AO SEGURADO COMPROVADO. ART.
346, CC. SÚMULA No 188, STF. NEXO DE CAUSALIDADE
DEMONSTRADO.
SUB-ROGAÇÃO.
PRESCRIÇAO
QUINQUENAL. AÇÃO PROCEDENTE NA ESTEIRA DE
PRECEDENTES DESTA C. CORTE DE JUSTIÇA E DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
SENTENÇA
MANTIDA.
1.Acesso à atividade jurisdicional que não se sujeita ao prévio
exaurimento civil da concessionária de serviço público de
fornecimento de energia elétrica pelos danos advindos de
falhas na prestação do serviço é objetiva e independe de culpa,
por força do art. 37, §6o, da Constituição Federal, estando
diretamente atrelada à teoria do risco administrativo.
2.Conjunto probatório que demonstra a existência do nexo de
causalidade entre os danos suportados e a descarga elétrica.
Inexistência de provas acerca da manutenção da rede ou
utilização de equipamentos para evitar a oscilação de energia.
Pagamentos e ressarcimentos também demonstrados. Pedido
procedente.
3.Recurso improvido.
1. Trata-se de ação regressiva de seguro ajuizada pela
HDI SEGUROS S.A. nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos
que lhe promove COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ julgada
parcialmente pela r. sentença de fls. 191/194, cujo relatório se adota, para:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000411-85.2020.8.26.0079 -Voto no
3
“condenar a ré a pagar à autora o valor de R$7.738,87 (sete
mil, setecentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos),
com correção monetária desde 13/05/2019, data em que se
comprovou o desembolso (folha 65) e juros de mora desde a
citação. Declaro o processo extinto com resolução do mérito,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas, nos
termos do artigo 82, §2o c.c. 85, §1o, ambos do CPC, bem
como ao pagamento dos honorários de sucumbência que
arbitro em 10% do valor da condenação.”.
Inconformada recorre a parte ré (fls. 196/217),
Argumenta, em síntese, ausência de falha no sistema elétrico; não
demonstrados o nexo causal e os danos alegados; aplicabilidade da Res.
414/2010; responsabilidade do usuário pelas instalações elétricas internas;
excludente de responsabilidade civil; impossibilidade de inversão do ônus da
prova pela inaplicabilidade do CDC; ausência de comprovação dos danos
materiais. Ao final pugna provimento ao recurso.
Contrarrazões a fls. 241/265.
É o relatório.

2. Trata-se de ação regressiva de companhia de seguros
que indenizou sua segurada Mary Karina Titton, por problemas elétricos em
face da companhia de energia elétrica.
Tecidas
as
ponderações
necessárias
para
a
compreensão da controvérsia, conclui-se que a responsabilidade civil da
concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000411-85.2020.8.26.0079 -Voto no
4
danos advindos de falhas na prestação do serviço é objetiva e independe de
culpa, por força do art. 37, §6o, da Constituição Federal, jungida a sua
atividade à teoria do risco administrativo.

Ressalte-se que o art. 346, do Código Civil, dispõe que a
sub-rogação se opera em favor:
I - do credor que paga a dívida do devedor comum;
II - do adquirente do imóvel hipotecado, que paga a credor
hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não
ser privado de direito sobre imóvel;
III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou
podia ser obrigado, no todo ou em parte.
E a Súmula no 188, do e. Supremo Tribunal Federal,
determina que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de
seguro”.
A cobrança veiculada no pedido inicial versa sobre o
sinistro da segurada Mary Karina Titton (fls. 19/65).
A seguradora se sub-roga nos direitos do segurado,
consumidor, com o pagamento que realizou e, neste aspecto, a jurisprudência
do E. STJ orienta que o prazo prescricional, para fins de ajuizamento de
demanda regressiva, é quinquenal, conforme disposto no art. 27, do CDC.
Portanto, constando dos autos os demais elementos que
comprovam os sinistros, o nexo de causalidade, o ressarcimento dos
segurados, o pedido inicial deve ser julgado procedente, mantida a sentença
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000411-85.2020.8.26.0079 -Voto no
5
Nesse sentido são os julgados desta E. Corte de Justiça1
e, também, desta C. Turma Julgadora:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica, danificando
equipamentos eletroeletrônicos que guarneciam a residência do
segurado. Pagamento da indenização ao segurado pela seguradora
autora. Sentença de improcedência. Inconformismo da seguradora.
Acolhimento. Autora que se sub-rogou nos direitos do consumidor em
decorrência do pagamento da indenização por conta do evento
danoso. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da CF. Nexo causal presente
nos autos, em razão dos documentos idôneos apresentados pela
autora, que identificam o liame da oscilação de voltagem e os danos
nos componentes eletrônicos. Prova unilateral válida. Idoneidade das
empresas que não foi abalada pela requerida. Requerida não
demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
autora (artigo 373, II do CPC). Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO.2
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO
MONITÓRIA

REGRESSO
-
Danos
em
equipamentos
eletroeletrônicos decorrentes de oscilação de energia elétrica

Seguradora que indenizou o segurado - Sub-rogação - Nexo de
causalidade bem demonstrado
Danos materiais e respectivo
pagamento da indenização comprovados - Ação extinta Recurso
provido. 3
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO
REGRESSIVA
INDENIZAÇÃO - Danos em equipamentos
eletroeletrônicos decorrentes de oscilação de tensão elétrica

Seguradora que indenizou o segurado - Sub-rogação - Nexo de
causalidade bem demonstrado
Danos materiais e respectivo
pagamento da indenização comprovados - Ação improcedente

1 Ap. 1001440-14.2017.8.26.0068, Rel. Des. MAIA ROCHA, 21aC., j. em 25/08/2017; Ap.
101775-28.2015.8.26.0068, Rel. Des. JOSÉ MARCOS MARRONE, 23aC., j. 23/0/2017; Ap
1013502-81.2016.8.26.0566, Rel. Des. FLÁVIO CUNHA DA SILVA, 38aC., j. em 23/08/2017; Ap.
1012437-15.2017.8.26.0114, Rel. Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA, 28aC., j. em 25/08/2017; Ap.
1096206-94.2016.8.26.0100, Rel. Des. RICARDO NEGRÃO, 19aC., j. em 21/08/2017, dentre outras.
2 Apelação Cível 1093626-57.2017.8.26.0100; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 35a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2019; Data de
Registro: 29/11/2019
3 Apelação Cível 1043698-61.2018.8.26.0114; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2019; Data de Registro:
21/11/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000411-85.2020.8.26.0079 -Voto no
6
Recurso provido. 4
RESPONSABILIDADE CIVIL
AÇÃO DE REGRESSO
DANOS
MATERIAIS
Oscilação da tensão elétrica
Autora pagou
indenização securitária ao segurado Sub-rogação nos direitos do
segurado
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar a
Requerida ao pagamento do valor de R$ 3.664,89 RECURSO DA
REQUERIDA IMPROVIDO 5.
Cabe destacar, por fim, que foi juntado o comprovante de
pagamento realizado a segurada por crédito em conta corrente (fls. 65)
Mantida, portanto, a r. sentença, na esteira do artigo 85,
parágrafo 11, do CPC, majorado os honorários advocatícios arbitrados ao
patrono da autora para 15% do valor da condenação, com juros de mora do
trânsito em julgado.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
4 Apelação Cível 1049736-89.2018.8.26.0114; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2019; Data de Registro:
21/11/2019
5 Apelação Cível 1036616-21.2018.8.26.0100; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/10/2019; Data
de Registro: 22/10/2019